Tribunal: TJMT
Processo: 0009651-83.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009651-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEANE MARINHO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CORDEIRO ALVES - CPF: 061.911.911-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 068.000.161-10 (APELADO), GEANE MARINHO DA SILVA - CPF: 063.610.931-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DAS RÉS, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E JUDICIALMENTE PRODUZIDAS CAPAZES DE ATESTAR COM CERTEZA A AUTORIA DAS APELADAS – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO CORRÉU RETRATADAS EM JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 155 E 386, INC. VII, AMBOS DO CPP –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o corréu condenado que inicialmente implicou as apeladas como as proprietárias das substâncias entorpecentes se retratou perante a autoridade judiciária, e tendo em vista as diversas inconsistências e incongruências que cingem os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram no flagrante, assomados à negativa veemente de autoria apresentada pelas rés, conclui-se que,
in casu
, inexistem provas seguras e judicialmente produzidas nos autos capazes de atestar que a droga ilícita localizada no apartamento do vizinho das recorridas, na verdade, pertencia a elas, de modo que se impõe ratificar o édito absolutório, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apelação ministerial conhecida, e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA(S):

LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO

GEANE MARINHO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 9651-83.2019.8.11.0042 – código 566322, que
absolveu

as rés
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
e
GEANE MARINHO DA SILVA
da imputação referente à prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, cumprindo salientar que,
no mesmo julgamento
, o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
foi condenado pelo delito de narcotráfico.

Nas razões recursais disponíveis no ID 85935968 - Pág. 1/27, o apelante pretende a
condenação
das apeladas como incursas nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal
, nos exatos termos da denúncia, alegando que as provas dos autos são suficientes para atestar, além da dúvida razoável, a unidade de desígnios entre as acusadas e o corréu condenado e, portanto, a autoria delitiva de ambas.
Cumulativamente
, postula, nos dois casos, a
não
aplicação do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
e, especificamente no que toca à recorrida
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
, vindica o reconhecimento da agravante da
reincidência
; ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 85935972, a i. defesa das apeladas rechaça a pretensão condenatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 94147978 e adotando
per relationem
os fundamentos das razões recursais, opinou pelo
provimento
da apelação ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo i.
ORGÃO DE ACUSAÇÃO
.

Verte da denúncia que, no dia 07/02/2019, na residência particular situada na Av. Dante Martins de Oliveira (ou Av. Missionário Gunnar Vingren), Bloco 05, apartamento 201, bairro Residencial São Carlos, na Comarca de Cuiabá/MT, as apeladas
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
e
GEANE MARINHO DA SILVA
, em coautoria e unidade de desígnios entre si e com o codenunciado
Vinícius Cordeiro Alves
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardavam e tinham em depósito drogas ilícitas com finalidade diversa do consumo pessoal.

Ressai da exordial acusatória que a guarnição da Polícia Militar, em apoio à equipe de inteligência da mesma corporação (DACI-PMMT), recebeu informações de que, nas garagens do apartamento n.º 402 do residencial discriminado acima, estariam estacionados um veículo
VW/JETTA
, de cor preta, objeto de roubo ocorrido no dia anterior, e um veículo
FIAT/STRADA
, que deu apoio ao roubo do primeiro automóvel.

A proposição ministerial narra que, desta feita, os agentes de segurança pública se deslocaram até o lugar informado, onde confirmaram a notícia repassada e, ato contínuo, dirigiram-se ao apartamento correspondente às garagens em que os carros eram guardados, tendo ingressado no domicílio com a autorização da moradora
Cristina Almeida Marinho
, mãe das recorridas, e localizado no interior do imóvel as chaves e os documentos dos carros
VW/JETTA
e
FIAT/STRADA
, após o que a acusada
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
admitiu à guarnição que havia sido orientada a guardar o primeiro automóvel e a vender o segundo, assumindo ainda que, para a venda, contaria com o auxílio do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
, o qual, segundo a referida acusada, morava naquele mesmo bloco e era o fornecedor de drogas do condomínio.

A denúncia prossegue descrevendo que, em seguida, os policiais se direcionaram até o apartamento do codenunciado e, lá, tiveram a entrada autorizada por ele e encontraram 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína no lixo da cozinha e 02 (duas) porções da mesma substância no lixo do banheiro, com massa total de 100,96g (cem gramas, noventa e seis centigramas), além 06 (seis) celulares, 03 (três) rádios transmissores, materiais para o embalo do entorpecente, R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, 01 (uma) porção de ácido bórico pesando 290,39g (duzentos e noventa gramas e trinta e nove centigramas), além de 01 (uma) maleta contendo 01 (um) bloqueador de sinal.

A peça incoativa pontua que, ao ser interrogado na Delegacia, o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
declarou que recebia pagamento mensal das apeladas
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
e
GEANE MARINHO DA SILVA
para que ocultasse em sua casa os entorpecentes, a maleta com bloqueador de sinal, os celulares, os rádios transmissores e os demais materiais encontrados; e, por fim, a inicial esclarece que a prática do delito de receptação de veículo automotor constitui objeto de apuração no bojo de ação penal autônoma.

Diante deste fato, as recorridas e o corréu foram
denunciados
como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal, ao que se seguiu o devido processo legal que culminou na
parcial procedência da pretensão punitiva
, com a
condenação
do acusado
Vinícius Cordeiro Alves
nos exatos termos da denúncia, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tendo a sentença condenatória, no que lhe refere, transitado em julgado no dia
04/12/2020
(ID 85935955 - Pág. 262/263 e 269).

Por outro lado, as apeladas
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
e
GEANE MARINHO DA SILVA
foram
absolvidas
por falta de provas, com fulcro no
art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal
, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão condenatória
:

A
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 85935966 - Pág. 37/40); do termo de exibição e apreensão (ID 85935956 - Pág. 27/28); e do laudo pericial de constatação de entorpecentes, atestando que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, droga de uso proscrito no território brasileiro (ID 85935956 - Pág. 30/32); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por outro lado, entendo que
obrou em acerto
o d. juízo sentenciante
, na medida em que os elementos probatórios amealhados ao feito
não
se apresentam suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a responsabilidade das apeladas pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, devendo ser ratificado o édito absolutório, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

A propósito, saliento que, durante a fase de instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas
Pétrike Renato Alves
,
Walmor da Silva Figueiredo
e
Shirlene Costa de Araújo
, assim como interrogados os 03 (três) denunciados.

Com efeito, a testemunha
Pétrike Renato Alves
declarou
em juízo
que participou das diligências que resultaram na prisão das apeladas
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
e
GEANE MARINHO DA SILVA
e do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
, pois compunha a equipe de apoio convocada pelos policiais do Setor da Inteligência do Comando-Geral para auxiliar em uma situação de veículos roubados, cujas chaves foram localizadas na residência de duas irmãs, havendo ainda, segundo o declarante, informações de que o rapaz que morava no andar debaixo vendia drogas ilícitas e escondia uma “caixa bloqueadora de sinais”, usada para roubo e furto de automóveis.

A testemunha disse que o indivíduo surpreendido em poder dos entorpecentes e do aparelho bloqueador de sinal
revelou posteriormente que recebia valores periódicos das referidas irmãs a fim de guardar tal material para elas
.

O testemunhante aduziu que as informações iniciais repassadas pelo Setor de Inteligência se referiam apenas aos veículos automotores e que
somente na casa das ora apeladas é que veio a saber a respeito das substâncias entorpecentes que vieram a ser localizadas no apartamento debaixo
, com o corréu
Vinícius Cordeiro
.

Ao ser indagado sobre o que levou a guarnição policial a se dirigir do apartamento das acusadas até o apartamento do codenunciado
, a testemunha respondeu que se limitou a dar apoio ao pessoal da Inteligência e que
quem possuía a informação que levou à continuidade da diligência no segundo apartamento era o
Sargento

Walmor
, da Diretoria de Inteligência do Comando-Gera
l.

O depoente prosseguiu asseverando que
uma das apeladas usava tornozeleira eletrônica na data fatídica
e que,
na residência das increpadas, foi achado um pedaço de substância entorpecente análoga à maconha
, bem assim acrescentou que este material sequer poderia ser chamado de “trouxinha” porque era
bem pequeno
, menor que a tampa de uma caneta e,
na impressão do depoente, provavelmente alguma sobra
; contudo, aduziu que a grande quantidade de drogas ilícitas foi confiscada no segundo domicílio, isto é, no apartamento do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
.

A testemunha esclareceu que
a informação de que o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
guardava os psicotrópicos para as ora recorridas
não
lhe foi repassada diretamente
e que ele
ouviu tal informe
indiretamente
de seus colegas
; declarando também que o referido sentenciado demorou para abrir a porta de seu apartamento para a Polícia e que ele
chegou a ser visualizado por policiais da Inteligência que se encontravam no térreo enquanto tentava dispensar pela janela o que seria um pacote contendo substâncias entorpecentes
.

Por fim, a testemunha individualizou quais os policiais do Setor de Inteligência que se encontravam presentes no local do flagrante, pontuando que consistiam nos
Sargentos

Walmor
e
Marcelo
.

Por sua vez, ao ser ouvido
perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Walmor da Silva Figueiredo
declarou que integra a Diretoria da Agência Central de Inteligência [DACI] do Comando-Geral da Polícia Militar e que, nesta condição,
recebeu “denúncias” de colaboradores dando conta de que, no bloco onde os denunciados residem, ocorria o tráfico ilícito de drogas
e de que, na data fatídica, os suspeitos estariam em posse de 02 (dois) veículos produto de crime, razão pela qual a sua equipe empreendeu diligências voltadas a averiguar a veracidade dessas informações, através das quais puderam chegar nas irmãs
LETÍCIA ALVES
e
GEANE MARINHO
e no corréu
Vinícius Cordeiro
.

A testemunha aduziu que
as notícias-crime repassadas à Polícia Militar
quanto àquela localidade já vinham ocorrendo havia algum tempo e
se referiam exclusivamente ao delito de tráfico de drogas
, contudo, elucidou que eram insuficientes para requerer uma ordem de busca, razão pela qual eram apenas alimentadas à base de dados policial para futura representação; sendo que, no dia do flagrante, os agentes estatais foram informados também sobre a existência dos veículos supostamente receptados em poder das rés
LETÍCIA ALVES
e
GEANE MARINHO
, o que levou a guarnição a se dirigir até condomínio, onde confirmaram que os automóveis se encontravam no local.

O testemunhante prosseguiu relatando que, ato contínuo,
solicitou uma guarnição fardada da Polícia Militar para prestar apoio e realizar a verificação domiciliar
, tendo os componentes desta equipe ostensiva conversado com a proprietária do imóvel, Sr.ª
Cristina
, mãe das apeladas, que
autorizou a busca no apartamento
, durante a qual
os agentes estatais encontraram os documentos de ambos os veículos e a chave de um dos automóveis, após o que uma das apeladas entregou a chave do segundo carro
.

O depoente afirmou que, embora não se encontrasse no interior da residência das recorridas neste momento, os
seus colegas acharam no local determinada quantidade de substâncias ilícitas
, na bolsa de uma das rés, enquanto, do lado de fora,
pôde observar algo ser arremessado pela janela para o lado de fora do apartamento das acusadas
,
tendo algum dos policiais resgatado o objeto e, ao que lhe parece, desvelado que se tratava de mais entorpecente, em uma quantidade pequena
.

De acordo com a narrativa testemunhal,
o declarante então subiu até o apartamento das suspeitas e entrevistou-se reservadamente com a sua mãe
, a qual revelou ao policial que não aguentava mais e que já previa a chegada daquele momento, pois
a movimentação em sua residência era constante, com entrada e saída de indivíduos no local
, ao que a genitora acrescentou ainda a informação de que
as acusadas teriam alguma ligação com o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
, pois
este ia a todo momento na casa

e, nesta situação, trocava objetos com as suas filhas que a mãe não conseguia ver, mas que suspeitava se tratar de dinheiro, drogas ou armas.

O policial militar descreveu também que a própria mãe das rés pediu que ele as levasse presas, pois já havia inclusive sido agredida fisicamente por uma delas, e
tinha medo pela segurança das meninas em razão do seu envolvimento com a criminalidade
, dando conta a genitora
não só da conexão existente entre as recorridas e o corréu, mas também o implicando diretamente no narcotráfico
.

O testemunhante então relatou que, diante das informações repassadas pela genitora das increpadas, entrevistou-se com a apelada
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
,
a qual
lhe revelou que, embora não tivesse drogas ilícitas,
os entorpecentes estavam com o codenunciado
Vinícius

Cordeiro

Alves
, razão pela qual, segundo a testemunha,
a ré
LETÍCIA
, conduzida pela policial feminina,

levou os agentes de segurança pública até o apartamento do aludido corréu
, onde foi localizado o material psicotrópico apreendido nestes autos.

O policial narrou ainda que, após a localização dos entorpecentes em seu domicílio,
o corréu
Vinícius Cordeiro
informou que as substâncias pertenciam à apelada
LETÍCIA ALVES
, a qual pagava o coacusado para guardar o produto ilícito
, ressaltando a testemunha que, apesar de terem confessado o seu envolvimento com os veículos de origem espúria,
as ora recorridas não chegaram a admitir que a droga confiscada lhes pertencia

e se limitaram a noticiar aos policiais que eles encontrariam entorpecentes na casa do codenunciado.

A testemunha confirmou ainda que as notícias repassadas por colaboradores externos ratificariam a informação dada pela mãe das rés e confirmariam que
os 03 (três) denunciados integravam um mesmo grupo e agiam em conluio para difundir entorpecentes ilícitos
; expondo, por derradeiro, que, diante destes fatos, na condição de chefe do serviço de inteligência do Comando-Geral,
elaborou um relatório de inteligência detalhando a dinâmica que conduziu à prisão das apeladas
.

A testemunha
Shirlene Costa de Araújo
declarou
em audiência instrutória
que era a policial militar feminina que integrava a equipe de apoio presente na cena do flagrante e que se dirigiu ao local em virtude de denúncia de drogas e carros furtados ou roubados; todavia, admitiu não poder contribuir mais significativamente para a elucidação da verdade real, na medida em que, segundo ela,
não chegou a entrar em nenhum dos apartamentos, e, quando aportou no local, as suspeitas já haviam sido detidas e a declarante foi incumbida de permanecer no térreo na contenção delas
.

Quanto à
versão das acusadas
, estas exercitaram o seu direito ao silêncio ao serem inquiridas na Delegacia (ID 85935956 - Pág. 34/36 e Pág. 39/40) e,
na fase judicial
, ambas
negaram a autoria do delito
de tráfico de drogas
.

Neste contexto,
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
admitiu ao
juízo
a quo
que, em virtude de problemas financeiros e visando ganhar dinheiro, entrou em contato com 02 (dois) indivíduos, os quais posteriormente perpetraram a subtração do veículo
VW/JETTA
e entregaram o automóvel para que a interrogada o guardasse, bem assim disse que, depois de acomodar o carro na garagem, deitou-se para dormir e, na manhã seguinte, deparou-se com a Polícia no condomínio, acrescentando que os agentes estatais encontraram os documentos e as chaves dos carros no seu domicílio.

Sobre as substâncias entorpecentes e o narcotráfico propriamente ditos,
a recorrida sustentou que não tem qualquer envolvimento com o fato
e esclareceu que
nenhum material psicotrópico foi encontrado em sua residência
, refutando ainda a proposição acusatória de que deu informações aos policiais sobre a existência de drogas na casa do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
, pois, segundo ela, esta sequer sabia que o codenunciado comercializava entorpecentes.

A interrogada alegou também que
havia se mudado para o prédio com a sua família havia cerca de 01 (um) mês
e que, embora já tenha visto o corréu
Vinícius Cordeiro
fazendo uso de maconha no condomínio,
mal o conhecia e apenas o cumprimentava por educação e boa vizinhança
.

A apelada
LETÍCIA ALVES
relatou que, após a diligência em seu apartamento, permaneceu com a sua irmã
GEANE MARINHO
sob a contenção da policial militar
Shirlene Costa de Araújo
no térreo do complexo residencial, situação em que ouviu os policiais se dirigirem ao apartamento do corréu
Vinícius
e o chamando para abrir a porta, sendo que,
só na cadeia, veio a saber que também estava sendo envolvida no crime de narcotráfico
.

Ao ser questionada sobre por que motivo teria sido implicada no comércio malsão, a ré aduziu que, segundo desconfia, foi envolvida porque usava tornozeleira eletrônica à época e já possuía passagem pretérita por crime de narcotráfico.

A increpada asseverou que a sua irmã
GEANE MARINHO
tampouco possui qualquer envolvimento com o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
ou com os entorpecentes; e, por fim, expôs que os policiais foram por iniciativa própria ao apartamento do referido codenunciado, e não levados por ela ou motivados por qualquer informação prestada por ela, tanto que, arrematou a interrogada, já estava sob a contenção da policial militar quando os outros agentes estatais foram até o apartamento do corréu.

No mesmo sentido, a apelada
GEANE MARINHO DA SILVA
admitiu
em juízo
ter ciência da origem criminosa do veículo
VW/JETTA
trazido pela sua irmã e assumiu que entregou os documentos e chaves dos veículos automotores à guarnição policial; contudo, negou qualquer envolvimento com o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
ou com as substâncias entorpecentes apreendidas nestes autos, acrescentando que,
na sua residência, não foi encontrado qualquer psicotrópico
e que havia se mudado para o condomínio havia pouco tempo.

A interrogada declarou que, na sua impressão,
os agentes estatais já detinham conhecimento prévio quanto à traficância do vizinho
Vinícius Cordeiro
, uma vez que chegaram na residência dele o chamando pelo nome, sem que ela ou a sua irmã implicassem ou “delatassem” o corréu aos policiais, mesmo porque, prosseguiu descrevendo a recorrida, acaso os policiais não soubessem sobre as drogas no apartamento diverso, prestar tal informação seria ilógico e prejudicial a elas próprias.

Nas palavras da acusada
GEANE MARINHO
,
“(...)
não iria falar isso para prejudicar a gente, porque eu tenho uma passagem antiga por tráfico e ela também
. Nunca mais ela mexeu com isso pelo fato do que ela pagou lá, e eu também
jamais iria falar para a Polícia ‘olha, tem um rapaz ali que mexe com droga’, sabendo que ia prejudicar eu e ela
. Jamais. Se eles ‘entrou’ ali, eles já sabiam,
já vieram cientes de que ali teria eu com o carro mais a minha irmã, e ele com a droga dele. Com certeza. Porque jamais a gente iria falar para prejudicar a gente
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 85935970) – Destaquei.

O corréu
Vinícius Cordeiro Alves
, ao ser inquirido perante a autoridade policial,
negou que praticasse o tráfico de drogas
, todavia,
admitiu a situação de flagrância e assumiu que foi surpreendido enquanto tinha em depósito na sua residência as 04 (quatro) porções de cocaína, totalizando 100,96g
(cem gramas, noventa e seis centigramas), implicando ainda o envolvimento das suas vizinhas
LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO
e
GEANE MARINHO DA SILVA
no narcotráfico, na medida em que,
segundo o interrogado, recebia das ora recorridas a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por semana para estocar os psicotrópicos em seu domicílio
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
,
in verbis
:

“QUE
afirma que estava recebendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por semana de LETICIA ALVES DE OLIVEIRA MARINHO e GEANE MARINHO DA SILVA (vizinhas do interrogando) para guardar entorpecentes no apartamento do interrogando
; QUE Letícia e Geane residem no Residencial São Carlos Bloco 05, Apto 402 e o declarante reside no mesmo residencial e bloco, no Apto 201; QUE
indagado se estava comercializando estes entorpecentes que alega que Letícia e Geane deixou em sua residência, respondeu que
não estava comercializando estes entorpecentes no residencial e afirma que os deixou guardado em seu apartamento, conforme lhe foi solicitado
; (...); QUE
indagado se trafica entorpecentes, respondeu que não e afirma que estava apenas guardando os entorpecentes para Letícia e Geane
; QUE afirma ser apenas usuário de maconha; QUE afirma que Letícia e Geane tomaram conhecimento de que o interrogando está desempregado e com dificuldades de pagar seu aluguel e lhe
solicitaram que ele guardasse os entorpecentes e lhe pagariam para isso
; (...); QUE indagado sobre o entorpecente localizado dentro de um cesto de lixo, na cozinha, sendo
dois invólucros de substância análoga a cocaína
, e no cesto de papel higiénico do banheiro, sendo
m
ais dois invólucros da mesma substância
,
respondeu que são entorpecentes de Letícia e Geane
(...)”.
(ID 85935957 - Pág. 5/6) – Destaquei.

Lado outro,
quando foi ouvido
em juízo
,
Vinícius Cordeiro Alves
alterou diametralmente a sua versão dos fatos
, passando a sustentar que é dependente químico e viciado em cocaína desde os 10 (dez) anos de idade, bem assim alegou que os entorpecentes apreendidos em sua residência se destinavam ao seu consumo pessoal, ao que agregou a informação de que apenas conhece as apeladas de vista, por serem vizinhos, na medida em que elas haviam se mudado recentemente para o condomínio.

Em arremate, sustentou que havia comprado R$ 200,00 (duzentos reais) de cocaína, utilizando-se do dinheiro oriundo das diárias que havia recebido naquela semana como garçom de lanchonete, e relatou que fez uso de todo o entorpecente, sendo que, na manhã seguinte, foi atrás de mais drogas, todavia, por não ter mais dinheiro, aceitou cuidar do aparelho bloqueador de sinal, dos rádios transmissores e dos celulares para o seu fornecedor apelidado de
“Japão”
, e, como contraprestação, receberia mais narcóticos.

Enfim, o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
declarou que apenas assinou o seu termo de interrogatório extrajudicial porque se sentiu pressionado, mas que
jamais envolveu as ora apeladas como proprietária dos entorpecentes encontrados em seu poder
.

Uma vez exposto o conteúdo das provas carreadas ao caderno processual, entendo que
há dúvida intransponível

sobre a unidade de desígnios mantida entre as apeladas e o corréu condenado
, no que refere ao intento mercantil dos 100,96g (cem gramas, noventa e seis centigramas) de cocaína localizados na residência deste último, tal qual acusa a denúncia.

A propósito, friso não ignorar que,
não obstante tenha sido retratado em juízo,
o conteúdo do interrogatório extrajudicial do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
,
poderia
se prestar a respaldar a prolação de eventual decreto condenatório em desfavor das apeladas.

Isto porque, havendo provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa capazes de corroborar os elementos informativos do inquérito, não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação do seu livre convencimento motivado, porquanto o art. 155 do Código de Processo Penal veda que as decisões judiciais sejam fundadas
exclusivamente
em elementos extrajudiciais.

Por outro lado, na hipótese em apreço, para além da retratação judicial do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
, tem-se ainda que as recorridas negaram a autoria do tráfico de drogas em juízo, ao passo que as 03 (três) testemunhas ouvidas, quais sejam, os policiais militares que funcionaram durante a abordagem e as prisões em flagrante, a meu ver, não conseguiram dar conta, de forma estreme e indene de dúvidas, do elemento subjetivo das rés e da unidade de desígnios mantida entre elas e o proprietário da residência onde os entorpecentes foram localizados, isto é, o codenunciado
Vinícius
.

Oportunamente, à luz do
princípio da correlação ou congruência
, é de se ressaltar que as acusadas foram denunciadas porque, no dia 07/02/2019,
guardavam
e
tinham em depósito
, juntamente com o corréu
Vinícius Cordeiro
, no domicílio deste último, 100,96g (cem gramas, noventa e seis centigramas) de cocaína.

Deste modo, embora a testemunha
Pétrike Renato Alves
alegue em audiência instrutória que encontrou na casa das recorridas o que definiu como um
“micro pedaço”
de maconha (ID 85935965 - Pág. 36), que na sua impressão seria alguma sobra, e conquanto a testemunha
Walmor da Silva Figueiredo
informe em juízo que viu sendo lançado da janela das rés um pacote que conteria um pedaço pequeno de substância entorpecente, tais peculiaridades, por si só, não dão azo à reforma do desfecho absolutório, pois
tais substâncias sequer foram confiscadas e não se encontram apreendidas nestes autos
, consoante ressai do boletim de ocorrência e do termo de apreensão,
não havendo assim vestígio material da sua existência
.

Ademais, na contramão do que asseverou o Sargento PM
Walmor da Silva Figueiredo
, o policial militar
Pétrike Renato Alves
declarou durante o seu depoimento judicial que os agentes do Setor de Inteligência que se encontravam no térreo teriam visto a tentativa de dispensa da droga na janela do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
, e não das recorridas.

Com relação à propriedade exercida pelas apeladas sobre os 04 (quatro) invólucros contendo cocaína no apartamento vizinho, nota-se, de início, que a testemunha
Shirlene Costa de Araújo
nada soube esclarecer perante a autoridade judiciária, pois, segundo ela, a
s rés já haviam sido detidas quando da sua chegada no
locus delicti
, tendo a
participação da declarante na diligência consistido em vigiar as suspeitas no térreo, razão pela qual sequer chegou a entrar nos apartamentos,
permanecendo inclusive antes da faixada do condomínio
.

Nas exatas palavras da policial militar
Shirlene
,
Costa de Araújo
,
“não, eu não me recordo de entrar em residências quando eu estou abordando (...). Eu acho que
eu me lembro sim dessa ocorrência,
mas eu não entrei
. Nós fomos para dar apoio
. É. Isso,
a gente vai para dar apoio, se precisar evoluir, chamar mais viatura
, mas nós não,
não me recordo de ter entrado, não.
Não entrado nem para dentro da faixada
. (...). Não. Não, não entrei. Não. Eu, quando nós chegamos lá, já tinha,
quando eu cheguei lá com o colega, na parte debaixo, já tinha sido feita a apreensão, apreendido duas mocinhas, né, e ele pediu que eu ficasse lá embaixo com elas
. (...). Não cheguei a adentrar lá, não”
.

(Mídia audiovisual armazenada no ID 85935970) – Grifei.

Por sua vez, a testemunha
Pétrike Renato Alves
inicialmente aduziu que, ao realizar a busca domiciliar no apartamento das acusadas,
tinha a informação de que o morador do andar debaixo
vendia drogas ilícitas
e escondia uma “caixa bloqueadora de sinais” usada para roubo e furto de automóveis. Posteriormente, aduziu que as primeiras informações que lhe foram repassadas se referiam apenas aos veículos automotores e que
só na casa das ora apeladas é que veio a saber a respeito das substâncias entorpecentes que vieram a ser localizadas no apartamento debaixo
.

Ao ser então questionada sobre o que levou a guarnição policial a se dirigir do domicílio das apeladas para o segundo apartamento, onde foram localizadas as drogas ilícitas, a testemunha se limitou a dizer que somente deu apoio ao pessoal do Setor de Inteligência e que quem possuía a informação que levou à continuidade da diligência no segundo apartamento era o
Sargento Walmor
; nada mencionando o testemunhante sobre a recorrida
LETÍCIA ALVES
ou a sua genitora implicando o codenunciado como o “estoquista” das substâncias proscritas.

Do mesmo modo, o policial
Pétrike Renato Alves
aduziu que o proprietário do segundo apartamento, qual seja, o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
, teria implicado as suas vizinhas, ora recorridas, como as donas do entorpecente mantido em depósito na sua casa, todavia,
a testemunha esclareceu que não tal informe não lhe foi repassado diretamente pelo sentenciado, e que ficou sabendo por terceiros sobre a “delação” informal
.

Ademais, cumpre reiterar que, como bem pontuou a r. sentença reprochada, a testemunha
Pétrike Renato Alves
“informou que
chegou a olhar o celular da ré Letícia, no momento da abordagem, oportunidade em que leu mensagens entre ela e seu namorado, a respeito do roubo de veículos,
nada informando sobre drogas
”
. (ID 85935966 - Pág. 7) – Grifei.

No que concerne às declarações do Sargento PM
Walmor da Silva Figueiredo
, em que pese a extensão do seu relato judicial, a narrativa se reveste de inconsistências que impedem de aferir, com a certeza necessária e que exige a condenação criminal, a propriedade das recorridas sobre os psicotrópicos confiscados e a unidade de desígnios com o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
.

Com efeito, a testemunha relatou em juízo que, de início, possuía a notícia, repassada à Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar por colaboradores externos, no sentido de que, no bloco onde residiam os denunciados, ocorria o tráfico de drogas, de modo que já aportou no condomínio em poder de tal informação quando foi averiguar a notícia sobre veículo produto de roubo no local, sendo que, ao constatar os automóveis estacionados na garagem, acionou uma guarnição ostensiva para dar apoio na busca domiciliar.

Desta feita, após visualizar determinado pacote que conteria entorpecentes ser arremessado da janela das rés [o qual, reitera-se, não foi confiscado e tampouco se encontra apreendido nestes autos], o testemunhante que subiu até o apartamento das acusadas, contexto em que a genitora das apeladas teria confidenciado ao depoente a sua preocupação em virtude do envolvimento das filhas com a criminalidade, bem assim com o corréu
Vinícius Cordeiro Alves
.

Diante disso, o policial prosseguiu narrando que se entrevistou com a apelada
LETÍCIA ALVES
, a qual teria implicado o envolvimento do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
tanto com os veículos de origem espúria quanto com o tráfico de drogas e, ato contínuo, conduzida pela policial militar feminina da guarnição, a increpada teria levado os agentes de segurança pública até o apartamento do aludido codenunciado.

Neste ponto, de proêmio, mister consignar que, embora a interação entre a testemunha
Walmor da Silva
e a mãe das acusadas não conste do inquérito que precedeu a ação penal – razão pela qual a genitora não prestou esclarecimentos na Delegacia e tampouco foi arrolada pelas partes para ser ouvida em juízo –, é certo que ambas as rés ostentam passagens policiais pretéritas, o que certamente justifica a preocupação de mãe com a criminalidade das filhas, tal qual relatado pelo policial, mas não necessariamente as implica no delito de narcotráfico descrito na denúncia.

Mesmo porque, a apelada
LETÍCIA ALVES
negou veementemente em juízo ter “delatado” a traficância do corréu
Vinícius Cordeiro
, menos ainda admitiu ter conduzido os policiais até o apartamento deste, cuja abordagem, segundo ela, teria partido de iniciativa própria da guarnição e se dado quando ela já estava detida na parte térrea do condomínio, sendo de se notar que a negativa sustentada se encontra corroborada pelo depoimento da testemunha
Shirlene Costa de Araújo
, policial feminina da viatura, de acordo com a qual
não entrou nos apartamentos ou mesmo atravessou a faixada do condomínio
, pois,
quando chegou no
locus delicti
, as recorridas já se encontravam detidas e a sua incumbência consistiu em manter a vigia sobre elas na parte debaixo do prédio
.

Ademais, em seu testemunho, o policial militar
Walmor da Silva Figueiredo
aduz expressamente que, conquanto tenha lhe dito que haveria drogas ilícitas na residência do vizinho
Vinícius Cordeiro
, a acusada
LETÍCIA ALVES
jamais assumiu ou implicou a si ou sua irmã GEANE MARINHO como proprietárias de tais entorpecentes
, tampouco revelou de qualquer maneira, ainda que informalmente, a unidade de desígnios porventura mantida entre elas e o corréu condenado.

Por fim, não se descura que, embora a testemunha
Walmor da Silva Figueiredo
mencione que,
na condição de chefe do serviço de inteligência do Comando-Geral,
elaborou minucioso relatório informativo detalhando a dinâmica que conduziu à prisão das apeladas
, é certo que
tal documento jamais aportou ao feito
.

Friso, por apego à clareza, que esta relatoria se filia ao entendimento sintetizado no
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Significa dizer que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, pois já assentou o excelso Supremo Tribunal que as suas declarações não devem ser desprestigiadas e desqualificadas tão somente porque emanam de servidores públicos incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (
ex vi
do HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Por outro lado, como sói ser com as demais provas nos autos, é necessário que os depoimentos testemunhais guardem alguma consonância minimamente apta a conduzir rumo à certeza quanto à autoria delitiva, especialmente considerando que, na hipótese,
as substâncias entorpecentes não foram encontradas em poder das rés
e
os únicos elementos produzidos em juízo potencialmente aptos a respaldar o édito condenatório e capazes de garantir observância à regra do art. 155 do CPP seriam justamente os depoimentos dos policiais militares
, o que implica em um protagonismo muito mais intenso aos seus relatos e, consequentemente, em exigência mais austera de
harmonia
e
consistência
, as quais, com a devida vênia do entendimento diverso deduzido pelo apelante nas razões recursais,
não se verificaram
in casu
.

Em situação semelhante, o e. STJ não verificou ilegalidade a ser sanada:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA CONSIDERADA INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIA. ABSOLVIÇÃO PELA ORIGEM. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental
.
2.
O Tribunal de origem, ao promover percuciente exame do arcabouço de fatos e provas, absolveu os agravados, pois concluiu que, no caso, os depoimentos dos policiais eram insuficientes e contraditórios com os demais elementos de prova colacionados ao processo
.
3. Resultando a absolvição dos agravados do exame e ponderação das provas carreadas aos autos, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da conclusão firmada na instância ordinária sem revolver o acervo fático-probatório. Enunciado 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 262.229/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013) – Grifei.

Assim, considerando que as recorridas não foram surpreendidas em poder dos entorpecentes confiscados nestes autos, e dadas ainda as inconsistências e precariedade dos depoimentos prestados pelas testemunhas que diligenciaram na ocorrência, é certo que as declarações extrajudiciais do corréu
Vinícius Cordeiro Alves
,
retratadas e negadas que foram por ele na fase judicial
, não bastam para, por si sós, respaldar a reforma da sentença absolutória e ensejar o almejado édito condenatório, sob pena de ofensa ao comando do art. 155 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA - FALTA DE PROVA JUDICIALIZADAS – IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
- RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
1 -
Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe; em obediência ao axioma - in dubio pro reo -, manter-se a absolvição do apelado é medida que se impõe
”
.

(N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 25/03/2020) – Destaquei.

Portanto, embora seja possível que os entorpecentes confiscados nestes autos sejam de propriedade das recorridas e que estas se utilizassem do apartamento do seu vizinho para estocá-los, pelo valor semanal de R$ 300,00 (trezentos reais), tal qual declarou o codenunciado na fase extrajudicial,
é certo que os elementos produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
não foram suficientes para confirmar o referido indício
, dadas as inconsistências e incongruências entre os depoimentos dos três policiais ouvidos na fase instrutória, tal qual concluiu o d. juízo sentenciante, impondo-se assim ratificar o bem lançado provimento jurisdicional monocrático, pois constitui lição comezinha no Direito Penal que
a condenação exige certeza, todavia, para a absolvição, basta a dúvida
.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho absolutório
, julgando-se
prejudicados
os pedidos recursais de reconhecimento de circunstância agravante (art. 61, inc. I, do CP) e de não aplicação da causa especial de diminuição da pena (art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006).

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 9651-83.2019.8.11.0042 – código 566322.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021